Tribunal: STF
Processo: ARE 1402301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IDEC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAMERINDUS. HSBC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 



    Interesse Recursal. 



    O interesse recursal está diretamente ligado à sucumbência material.



    Sobrestamento. 



    O Ofício n° 1031/2017 do Superior Tribunal de Justiça orientou no sentido de reativação dos processos sobrestados em decorrência das controvérsias destacadas nos Recursos Especiais n° 1.361.199/SP (Temas 947) e n2 1.438.263/RS (Tema 948).



    Ilegitimidade Ativa. 



    Os efeitos da sentença proferida na Ação Civil Coletiva n° 583.00.1993.808239, que tramitou perante o Juízo da 19ê Vara Cível da Comarca de São Paulo são aplicáveis indistintamente à todos os detentores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, independentemente de sua residência ou domicílio em São Paulo, ou de associação aos quadros do IDEC.



    Ilegitimidade Passiva HSBC.



    Diante das informações extraídas do Contrato de Compra e Venda de Ativos e Assunção de Obrigações entabulado entre Banco Bamerindus e o Banco HSBC, somadas àquelas veiculadas pelo Banco Central, resta clara a ausência de sucessão universal a legitimar a instituição agravante a responder indistintamente pelas demandas intentadas em desfavor do Bamerindus.



    A aferição da responsabilidade pelo pagamento das diferenças de expurgos inflacionários decorrentes do plano Verão, incidentes sobre as cadernetas de poupança mantidas pelos consumidores, deverá ser feita casa a caso, de acordo com as provas coligidas aos autos por ambas as partes.



    Caso em que não restou demonstrado o encerramento da conta poupança mantida pela parte agravada em momento anterior ao procedimento de liquidação extrajudicial enfrentado pelo Banco Bamerindus, e ao contrato de compra e venda de ativos e assunção de obrigações firmado entre o Bamerindus e o HSBC, é de ser desacolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição agravante.



    Da necessidade de liquidação de sentença 



    Desnecessária a prévia liquidação de sentença se o pedido de cumprimento atende a regra do art. 475- B, do CPC/1973, atual art. 509, § 2°, do CPC/2015.



    Do excesso de execução 



    Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, haja Vista a decisão consolidada no REsp nº 1.370.899/SP o qual adoto idêntico entendimento.



    Juros Remuneratórios e Atualização Monetária 



    Ausente a comprovação de que o cálculo apresentado pela parte autora tenha incluído os juros remuneratórios previstos no título, bem como tenha realizado a atualização monetária do débito em desacordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupanças, de rigor o desprovimento do recurso neste ponto.



    Efeito Liberatório do Depósito Judicial. 



    O depósito judicial, seja ele para pagamento ou para garantia do juízo, interrompe os efeitos da mora, ficando o credor com a remuneração adimplida pela instituição financeira depositária. Hipótese em que há de ser próvido o recurso interposto para o fim de afastar os efeitos da mora no depósito realizado para garantir o juízo.



    Multa do 4754 do CPC/73. 



    A multa do art. 475-J do CPC é prevista para o caso do devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuar no prazo de quinze dias. No caso do cumprimento de sentença baseado em ação coletiva, entretanto, tal multa não sé aplica, pois, nos termos do art. 95 da Lei n° 8.078/90, a condenação coletiva é genérica, sem identificação dos possíveis beneficiados e, muito menos, de quantia certa, não se revestindo de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentenciai.



    Honorários. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, através do julgamento de recurso afetado à sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, acerca da exclusiva possibilidade de fixação de honorários advocatícios na impugnação à fase de cumprimento de sentença, quando houver acolhimento, ainda que parcial do incidente.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXI, LIV e LV; 93, inciso IX; 97; 102, caput e §3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, incisos XXI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente